Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio via SISBAJUD em conta conjunta. Verbas decorrentes de aposentadoria de terceiro alheio à execução. Impenhorabilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação à penhora, limitando a constrição a 50% dos valores bloqueados em conta poupança conjunta e em fundo de investimento a ela vinculado, sob o fundamento da presunção de copropriedade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se valores depositados em conta conjunta e em fundo de investimento vinculado, quando comprovadamente oriundos de proventos de aposentadoria de terceiro estranho à execução, são impenhoráveis.
III. Razões de decidir
3. Os proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar e são, como regra, absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
4. A circunstância de os valores estarem depositados em conta conjunta não afasta, por si só, a regra da impenhorabilidade, quando demonstradas a origem alimentar e a titularidade exclusiva dos numerários por terceiro alheio à execução.
5. A presunção de copropriedade inerente às contas conjuntas cede diante de prova documental suficiente acerca da origem e destinação dos valores constritos.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1676905, APC 0712548-03.2021.8.07.0004, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 15/03/2023, DJe 12/04/2023.